Tribunal: STF
Processo: AI 788783
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. RESTRIÇÕES AO CREDITAMENTO DO IMPOSTO. ALTERAÇÃO DE PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. PROVIDÊNCIA VEDADA. SÚMULAS 279 E 280/STF. EXTENSÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO A DESTINATÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDIÇÃO DE LEGISLADOR POSITIVO.



    1.  O Tribunal de origem, partindo de premissas fáticas já estabelecidas e com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (no caso, o Decreto nº 1944/1989 do Estado de Mato Grosso), concluiu que o ente político pode estabelecer determinadas restrições ao creditamento do imposto.



    2.  Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3.   A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que é inviável ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender tratamento diferenciado a destinatários não contemplados na legislação aplicável, sob pena de atuar na condição de legislador positivo.



    4.   Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.